Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736574-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MILTON LOURENCO LUIZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBERTO CRISPIM GONCALVES E OUTRO contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0009319-20.2014.8.07.0005, indeferiu nova pesquisa pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e de bens atípicos, com o fundamento de que foram realizadas todas as pesquisas tradicionais, sem finalidade atingida e de que, no caso, não ficou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Nas razões recursais (ID 50836160), o agravante narra que requereu ao Juízo a expedição de ofício ao Cartório de 5o Ofício de Registro Imobiliário do DF, para que fosse esclarecida a situação jurídica de imóvel descrito na petição de ID 164015553 dos autos originários. Tendo o magistrado entendido que o bem é atípico e indeferido o pedido. Alega que acostou aos autos certidão imobiliária atualizada, demonstrando que o imóvel está em nome do executado/agravado. Esclarece que a matrícula está bloqueada, mas é possível a anotação de penhoras, conforme consta da certidão de matrícula. Suscita violação aos “arts. 523, §3o, 524, 774, inciso III, 789, 797, 831, 835, inciso V e 904, todos do CPC e art. 1.245 do Código Civil1, pois desconsiderou a premente necessidade de satisfação do crédito exequendo mediante bem imóvel passível de penhora, registrado em cartório e de propriedade do Devedor”. Posto isso, defende estarem presentes os requisitos autorizadores de concessão de tutela antecipada. Requer, com isso, a concessão de tutela antecipada, para que seja ordenada a intimação do agravado, por intermédio de seu patrono, para que esclareça a propriedade remanescente na Matrícula no 681-registro R.1, ou alternativamente, seja determinada a penhora sobre o imóvel indicado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido no ID 50836168. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o agravante pleiteia, liminarmente, a intimação do agravado, por intermédio de seu patrono, para que esclareça a propriedade remanescente na Matrícula no 681-registro R.1, ou alternativamente, seja determinada a penhora sobre o imóvel indicado. Eis o teor da decisão impugnada (ID 165029000, origem), in verbis: Indefiro nova pesquisa pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e de bens atípicos ID 16401553, haja vista que este juízo realizou todas as pesquisas tradicionais, sem finalidade atingida e no caso vertente, não se evidencia o perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Ademais, não há demonstração da modificação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Retornem-se os autos para o arquivo provisório, para contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC). Cumpra-se. Incumbe ao magistrado o dever de dirigir o processo nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil. Esse dever, no entanto, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos. É ônus do exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora, devendo o requerimento de constrição remeter-se a bens específicos, cuja existência reste minimamente comprovada nos autos. Caso contrário, o requerimento de implementação de diligências já realizadas ou atípicas, sem prévia comprovação pelo exequente de modificação da situação econômica do devedor ou do exaurimento dos meios regulares de busca de bens e direitos do devedor revela-se, em princípio, descabido, passível, portanto, de correto indeferimento. Por outro lado, havendo pedido de penhora de imóvel, comprovando-se que a propriedade do imóvel apontado pelos agravantes pertence ao agravado, é, em tese, cabível a constrição do bem, ainda que haja anotação de bloqueio na matrícula, pois o bloqueio não constitui óbice à penhora. É aliás, o que se depreende do art. 214, §4o, da Lei n. 6.015/73. A despeito disso, entendo que a matéria exige cautela, não sendo prudente, neste momento, a concessão liminar da medida pleiteada, uma vez que a probabilidade do direito alegado não se revela evidente para fins de concessão, de imediato, da tutela recursal. De mais a mais, também não se encontra patente a urgência da tutela. Não se verifica premência que justifique o afastamento do contraditório no presente recurso, sendo necessário aguardar a manifestação da parte adversa em sede de contrarrazões. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator